Tribunal: TJDFT
Processo: 0047684-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 (RESP 1604412/SC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 10 do CPC/15 preconiza que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Incidente de Assunção de Competência no 1 (REsp 1604412/SC), de observância obrigatória por força do disposto no art. 947 do CPC/15, o sentido de que o credor deve ser intimado para tratar sobre a prescrição intercorrente antes do julgamento do processo.
3. No âmbito deste Egrégio, tem-se firmado o entendimento de que, apesar de não ser necessária a intimação do Exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco para a retomada do prazo prescricional após a suspensão do feito, deve ser assegurada ao Credor a oportunidade de manifestar-se quanto à possível existência de fato impeditivo para sua configuração.
4. Ressalte-se que, no caso dos autos, o pedido de pesquisa SISBAJUD formulado pelo Exequente, a respeito do qual sequer houve manifestação do d. Magistrado, ocorreu antes do decurso do prazo prescricional.
5. Desse modo, reconhecida a violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a cassação da r. sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.